Tribunal: TJMT
Processo: 1046839-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046839-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRENTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MIRNA BIANCA OLIVEIRA MORAES - CPF: 018.438.572-51 (RECORRIDO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1046839-12.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Recorrida:
MIRNA BIANCA OLIVEIRA MORAES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
05 A 09/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. PAGAMENTOS EXTEMPORÂNEOS. INCIDÊNCIA REGULAR DE ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve cobrança indevida ou abusiva de encargos contratuais e inscrição irregular em cadastro restritivo, aptas a ensejar declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Ainda em relações consumeristas, incumbe à parte autora a comprovação mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os extratos bancários e o demonstrativo de débito indicam que as sete primeiras parcelas foram pagas de forma extemporânea, em datas posteriores aos respectivos vencimentos, em razão da ausência de saldo suficiente para débito automático.

O pagamento em atraso autoriza a incidência de juros e encargos moratórios previstos contratualmente, não configurando alteração unilateral do contrato ou cobrança abusiva.

As parcelas finais foram objeto de renegociação e quitadas mediante pagamento de R$ 300,00, conforme comprovante juntado aos autos.

A autora não apresentou extratos integrais do período contratual aptos a afastar a alegação de inadimplemento, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia.

Não evidenciada conduta ilícita da instituição financeira, inexiste fundamento para declaração de inexistência do débito, restituição em dobro ou indenização por danos morais.

Admitir a tese autoral implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelos arts. 884 e 885 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito. 2. O pagamento extemporâneo de parcelas autoriza a incidência de encargos moratórios previstos contratualmente, não configurando cobrança abusiva. 3. Inexistente prova de ilicitude na conduta da instituição financeira, são improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. 4. A exclusão de encargos regularmente decorrentes do inadimplemento caracteriza enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; Código Civil, arts. 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1028932-29.2022.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 18.10.2024; TJAM, Apelação Cível no 0657876-43.2018.8.04.0001, Rel. Délcio Luís Santos, j. 08.04.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 340661853, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência da dívida referente aos juros cobrados indevidamente, bem como quanto à nulidade da majoração unilateral do número de parcelas do contrato;

b) condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo desde a publicação da sentença;

c) condenar a reclamada à restituição, em dobro, do valor indevidamente descontado, acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo desde o desembolso;

d) condenar a reclamada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo desde o desembolso.

Em todas as condenações, incidem juros de mora pela taxa SELIC, com a dedução do índice de atualização monetária aplicado, nos termos do Artigo 406, § 1o, do Código Civil, a contar da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1.

Existência de relação contratual válida entre as partes;

2.

Previsão contratual expressa de descontos fracionados e de cobrança de encargos moratórios;

3.

Incidência do princípio do
pacta sunt servanda
;

4.

Indevida restituição em dobro;

5.

Inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

6.

Concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em
17/01/2024
a autora celebrou o contrato de empréstimo no 032380047278 com a instituição financeira reclamada, no valor de
R$ 589,00 (quinhentos e oitenta e nove reais),
a ser quitado em 10 (dez) parcelas mensais de
R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais),
mediante desconto direto sobre o benefício do programa Bolsa Família.

Alega que, no primeiro mês (02/2024), não houve desconto da parcela. Contudo, no mês seguinte (03/2024), além do desconto da primeira parcela, foi acrescido o valor de
R$ 31,29 (trinta e um reais e vinte e nove centavos),
sob a justificativa de juros por inadimplência, à qual afirma não ter dado causa. Sustenta que, a partir de então, os juros passaram a ser cobrados de forma contínua e abusiva.

Afirma, ainda, que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, sob o argumento de que as parcelas com vencimento em setembro, outubro e novembro de 2024 não teriam sido pagas.

Relata que lhe foi exigido o pagamento adicional de
R$ 300,00 (trezentos reais)
como condição para a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Não obstante, houve descontos referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2025. Aduz que tentou solucionar a controvérsia administrativamente, porém sem êxito.

A demandada, por sua vez, sustenta que não houve falha na prestação do serviço. Defende que a reclamante se tornou inadimplente desde a primeira parcela, com vencimento em 26/02/2024, a qual não teria sido debitada por ausência de saldo em conta bancária, motivo pelo qual passaram a incidir os juros e as multas previstos contratualmente. Afasta, assim, a alegação de cobrança de juros abusivos e de alteração unilateral do contrato.

Esclarece, por fim, que o boleto no valor de R$ 300,00 (ID 340661370) refere-se à quitação do empréstimo.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova
(CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em apreço, a parte autora sustenta a ocorrência de descontos indevidos e a majoração unilateral do débito.

Entretanto, da análise detida dos documentos acostados aos autos, notadamente os extratos bancários de IDs 340661372 a 340661382 e o Demonstrativo de Débito (ID 340661396), verifica-se que as
7 (sete)
primeiras parcelas, com vencimento em
26/02/2024, 25/03/2024, 25/04/2024, 27/05/2024, 25/06/2024, 26/07/2024 e 27/08/2024
, foram quitadas apenas em
25/04/2024, 25/06/2024, 26/07/2024, 28/08/2024, 14/11/2024, 28/01/2025 e 25/04/2025
, respectivamente.

Os documentos indicam que os pagamentos ocorreram de forma extemporânea, em razão da ausência de saldo suficiente na conta para débito nas datas originalmente previstas, o que ensejou a incidência de encargos moratórios conforme estipulado contratualmente.

Quanto às parcelas
8, 9 e 10
, verifica-se que foram objeto de renegociação e quitadas em
05/06/2025
, mediante o pagamento do valor de
R$ 300,00
, conforme comprovante juntado no ID 340661370.

Dessa forma, não se constata a alegada cobrança indevida ou alteração unilateral do contrato, mas sim a incidência regular de juros e encargos decorrentes do inadimplemento contratual.

Ressalte-se, ainda,
que a reclamante não trouxe aos autos extratos bancários integrais do período contratual
, aptos a afastar a alegação de pagamento em atraso,
ônus probatório que lhe incumbia
,
nos termos do art. 373, I, do CPC.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida na inicial.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
CONTRATAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. REVELIA.
PRESUNÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NÃO ABSOLUTA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A revelia da parte Reclamada não induz a procedência do pedido, se contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 da Lei 9099/95).
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Se a autora não apresenta laudos ou outros documentos técnicos que comprovem a alegada falha no tratamento odontológico prestado pela ré, não desincumbindo de seu ônus probatório, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe. Recurso Improvido. (
TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10289322920228110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/10/2024). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. DANOS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A relação entre o usuário, destinatário final do serviço, e a empresa de telefonia caracteriza uma relação de consumo, motivo pelo qual se aplica o CDC. 2. Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não é absoluta, devendo o consumidor efetuar a comprovação mínima das alegações constantes na inicial; 3.
In casu, não há prova da falha na prestação do serviço, não tendo o apelante se desincumbido do dever de produzir o mínimo de provas referente ao fato constitutivo de seu direito,
impondo-se a manutenção da sentença que indeferiu o pedido de condenação da apelante; 4. Sentença mantida, com majoração dos honorários sucumbenciais; 6. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0657876-43 .2018.8.04.0001 Manaus, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 08/04/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2024). (Grifei).

Admitir a tese autoral, para declarar a inexistência do débito e determinar a restituição em dobro dos valores pagos, implicaria permitir que a parte se beneficiasse do montante recebido a título de empréstimo
sem
arcar com os encargos decorrentes do inadimplemento, o que configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelos arts. 884 e 885 do Código Civil.

A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso concreto, não se evidencia qualquer prática ilícita por parte da instituição financeira, mas tão somente a cobrança de encargos decorrentes do atraso no pagamento das parcelas.

Diante desse cenário, inexistem elementos probatórios aptos a amparar a pretensão deduzida na inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026